Tribunal: TJMT
Processo: 0010335-04.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0010335-04.2014.8.11.0003
RECORRENTE: MARCOS VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 45271960) interposto por MARCOS VIEIRA DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 41907455):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL - RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CARÁTER ACESSÓRIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - DE COMPRA E VENDA - FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO – NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão de rescisão do contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária firmado entre o autor e o agente financiador depende de prévia declaração de rescisão do contrato de compra e venda desse veículo celebrado entre o autor e a vendedora, dado o caráter acessório daquele contrato de financiamento em relação ao contrato de compra e venda.
Deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da necessidade de formação de litisconsórcio passivo pelo agente financiador e pela vendedora do veículo, se a pretensão autoral foi ajuizada apenas em relação ao agente financeiro”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0010335-04.2014.8.11.0003, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 29/04/2020).
O Recorrente alega violação ao artigo 18, caput, do Código de defesa do Consumidor, ao argumento de que no caso de aquisição de veículo por meio de concessão de crédito bancário, a concessionária e a instituição financeira participam da cadeia de consumo e, portanto, respondem de forma solidária pelos vícios do produto. (id 45271960 - p. 4)
Recurso tempestivo (id 45278986).
Contrarrazões no id 47979460.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 18, caput, do CDC, em que a parte recorrente alega que no caso de aquisição de veículo por meio de concessão de crédito bancário, a concessionária e a instituição financeira participam da cadeia de consumo e, portanto, respondem de forma solidária pelos vícios do produto., a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII